Tribunal: STF
Processo: HC 210511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruan Silveira Dickel, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 640.935/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 613 (seiscentos e treze) dias-multa, à razão do valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, 304 e 311, caput, todos do Código Penal, e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal que restou indeferida.



    Os impetrantes sustentam que a prova embasadora das condenações seria ilícita, uma vez que produzida a partir de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes à inviolabilidade de domicílio, pois “sem o consentimento dos moradores, sem uma ordem judicial e sem uma justa causa” o procedimento policial. 



    Dizem, nesse sentido, que,



    “após a inspeção no veículo que estava na garagem, grife-se, a garagem é aberta e não é dentro da residência, os policias militares entenderam por realizar uma devassa na residência do Paciente, encontrando na gaveta do guarda-roupas do quarto de Ruan, 600 micropontos de LSD, diversas folhas com a contabilidade do tráfico, juntamente com a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e uma nota de R$ 100,00 (cem reais) aparentemente falsa.”



    Requerem, liminarmente, seja suspensa a execução da pena imposta ao paciente



    No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer a



    “nulidade da invasão de domicílio perpetrada pelos Policiais Militares, sem uma justa causa, declarando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas por ausência de provas, artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e que seja restituído o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apreendido dentro da residência do Paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. 



    2. No caso, a tese de ilicitude das provas – a qual, aliás, foi suscitada apenas no pleito revisional – não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pelo Tribunal estadual, a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da existência de situação flagrancial, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, o Agravante, além de estar na posse de veículo produto de roubo com sinal identificador adulterado (em sua garagem), também apresentou aos policiais Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo falsificado/alterado no momento da abordagem. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à licitude da invasão de domicílio, conforme anotado pela Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão questionado, 



    “No caso, a tese de ilicitude das provas – a qual, aliás, foi suscitada apenas no pleito revisional – não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pelo Tribunal estadual, a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da existência de situação flagrancial, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, o Agravante, além de estar na posse de veículo produto de roubo com sinal identificador adulterado (em sua garagem), também "apresentou aos policiais documento falsificado/alterado no momento, qual seja, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo pertencente a um lote de papeis furtado em Correia Pinto" (fl. 260). ” (Grifos no original).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente